Tribunal: TJMT
Processo: 1016502-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso no: 1016502-73.2021.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: CEZARIO CARDOSO DOS SANTOS
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 11 de março 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO DA UNIDADE DE CONSUMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença improcedência da inicial em razão de ausência de comprovação de que o alegado apagão atingiu a unidade de consumo que atende a residência da parte recorrente.
2. Consumidor alega que houve no caso em comento suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica por doze horas, em fevereiro de 2017.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. A parte recorrente afirma que houve danos morais pela suspensão indevida.
5. Contudo, a parte recorrente nada colaciona ao feito que comprove ter a sua residência sido acometida pela noticiada interrupção do serviço.
6. Consigne-se, ainda, que o ajuizamento da Ação Civil Pública e a matéria jornalística não comprovam que a UC em comento foi atingida pelo “apagão” discutido.
7. Desse modo, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório inserto no art. 373, I, do CPC, ao deixar de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.
8. Considerando que não houve a demonstração da ilicitude da alegada suspensão indevida, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos.
9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016502-73.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CEZARIO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 241.997.371-20 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024